Tribunal: STM
Processo: 7000792-41.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000792-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS DA COSTA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, para,
desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do Sd FN LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 290
do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
LUCAS DA COSTA DOS SANTOS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 290 DO
CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS. 77 E 78 DO CPPM. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". INDÍCIOS APTOS PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Para a Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória
motivadora com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial.
2. Os indícios de autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de
instalar a dúvida, transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato
típico, antijurídico e culpável.
3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à obrigatoriedade da
continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o princípio do "in dubio pro
societate".
4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como valorar
provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por parte de
seu juízo natural. Recurso provido. Decisão por unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de julgamento, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial, para desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor do SD-FN
LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, determinando a baixa dos
Autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do SD-FN
LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, como incurso no art. 290, caput, do CPM.

Narra a Exordial Acusatória, oferecida em 13/05/2020 (Evento 37), que:
"(...) No dia 12 de novembro de 2019, o Soldado Douglas Leite de Carvalho executava
o serviço de plantão ao alojamento da 3ª Cia/Pol, do Grupamento de Fuzileiros Navais do
Rio de Janeiro, quando observou o Soldado Lucas da Costa dos Santos, doravante
denunciado, manusear um material suspeito que aparentava ser um cigarro de maconha.
Tal fato foi comunicado ao Cabo Michel Barros de Lima Rodrigues Leite, que conduziu o
denunciado à formatura de assunção do serviço e informou o ocorrido ao 1º Tenente André
Vilarin de Lima, que determinou que o Graduado conduzisse o denunciado à Sala de Estado
e o mantivesse sob observação. Nesse momento, o denunciado deixou o local e dirigiu-se
para a retaguarda da Sala de Estado, portando uma substância suspeita que aparentava
ser maconha, sendo seguido e flagrado pelo Cabo Michel Barros de Lima Rodrigues Leite. A
conduta delituosa foi levada ao conhecimento do Oficial do Serviço, que, imediatamente,
acionou o Núcleo de Polícia Judiciária do 1º Distrito Naval e submeteu a substância suspeita
a exame preliminar de constatação de substância entorpecente. A substância apreendida
apresentou resultado positivo para Maconha/Haxixe/THC, conforme laudo preliminar de
constatação de substância entorpecente nº 29/2019 (antigas fls. 6/7, do documento 1 do
evento 1). Laudo definitivo de análise química HCM 05/2020, juntado no documento 2 do
evento 24, conclusivo no sentido de que a substância apreendida em posse do denunciado

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
tratava-se de 10096 (dez mil e noventa e seis miligramas de maconha (Cannabis sativa L.),
substância de uso proscrito no Brasil de acordo com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12 de
maio de 1998, e sua atualização - a Resolução RDC nº 337, de 11 de fevereiro de 2020.
Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, praticou a conduta
delituosa de "trazer consigo para uso próprio" substância entorpecente em local sob
administração militar, incidindo nas penas do artigo 290, caput, c/c 9º, inciso I, 1ª parte, do
Código Penal Militar, de forma que o Ministério Público Militar requer que a presente
exordial acusatória seja recebida e autuada, com a citação do denunciado, para responder
a presente ação penal militar, sendo estes ao final julgados e condenados, pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, na forma da Lei."

A Denúncia tomou por base as apurações levadas a termo pelo IPM, instaurado pela Portaria n° 45, de
14/11/2019, do Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro (Evento 1).

Consta nos autos do referido Procedimento que, em 12/11/2019, foram apreendidas 2 (duas)
substâncias suspeitas de serem drogas ilícitas, as quais foram colhidas pelos Peritos Criminais do Serviço
de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval, que emitiram os respectivos laudos preliminares
(Evento 1):

-Laudo Preliminar de Constatação de Natureza da Substância Entorpecente n° 29/2019,
datado de 12/11/2019, realizado em uma porção de erva esverdeada acomodada em um
invólucro plástico, o qual restou positivo para haxixe/maconha/THC. (Grifo nosso).
-Laudo Preliminar de Constatação de Natureza da Substância Entorpecente nº 30/2019,
datado de 12/11/2019, realizado em uma porção de erva marrom, o qual restou
inconclusivo. (Grifo nosso).

Seguem, abaixo, os Termos de Inquirição das testemunhas ouvidas durante a instrução do IPM (Evento 1):

ANDRÉ VILARIN DE LIMA/1º Tenente (Termo de Inquirição colhido em
25/11/2019).

Perguntado se: Estava de serviço no dia 12 de novembro de 2019. Respondeu que:
Sim. Perguntado se: Qual era a sua função no serviço. Respondeu que: Oficial de
Serviço. Perguntado se: Houve alguma intercorrência no serviço. Respondeu que:
Quando recebeu a divisão de serviço fui informado pelo Suboficial conferente que um
militar havia saído da formatura de serviço sem autorização e sabendo que se tratava do
SD-FN SANTOS, que conhecendo o histórico do militar, determinei que o CB-FN LEITE fosse
atrás dele. Quando o CB-FN LEITE retornou com o militar me comunicou ter recebido a
informação do plantão de alojamento da 3cia/Ciapol, de que o militar pegou em seu
armário algo que parecia ser maconha. Determinei então que o CB-FN LEITE monitorasse o
soldado SD-FN SANTOS durante a formatura e que o contramestre formasse toda a divisão
de serviço para que fosse efetuada uma inspeção, enquanto eu juntamente com o
Suboficial de serviço, iria a seção de inteligência comunicar a suspeita para maiores
orientações. Perguntado se: Durante a inspeção dos militares formados, da divisão de
serviço, houve algum tipo de ocorrência. Respondeu que: Enquanto eu me dirigia ao
local de formatura fui chamado pelo contramestre para tomar ciência de um fato ocorrido
na sala de estado e quando lá cheguei estavam o SD-FN SANTOS e o CB-FN LEITE atrás da
sala de estado e com um material no chão que aparentava ser maconha, perguntei aos
militares se aquele material era de alguém, tendo o SD-FN SANTOS negado e afirmado que
o material era maconha, pois segundo o militar estava escrito no papel e o CB-FN LEITE me
informou em particular que viu o SD-FN SANTOS se ausentar do local. determinado pelo
contramestre e indo para trás da sala de estado, tendo ele o seguido e visto o momento
em que o SD-FN SANTOS estava abaixado e mexendo em um pano e quando o CB-FN LEITE
levantou esse pano encontrou um material, tendo informado esse fato ao contramestre.
Perguntado se: Após esse fato quais foram as providências tomadas. Respondeu que:
Determinei que nenhum dos militares se ausentassem do local naquele momento e que o
contramestre de folga tomasse conta do local. Após isso, informei o ocorrido ao Imediato,
sendo orientado por este a realizar uma inspeção no alojamento da 3cia/Ciapol com cães
farejadores e durante a inspeção foi apontado pelos cães indícios de que havia material

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
entorpecente no armário do SD-FN SANTOS. O militar então foi chamado para uma
inspeção dentro de seu armário, tendo acompanhado a inspeção como testemunha o Cabo-
de-dia e um militar da Seção de Justiça e Disciplina e da Seção de inteligência, onde foi
encontrado somente um cigarro enrolado manualmente com um material suspeito.
Perguntado se: Referente ao material encontrado no armário do SD-FN SANTOS e o
material encontrado atrás da sala de estado, qual procedimento foi feito. Respondeu que:
O material encontrado no armário foi recolhido pelo militar da Seção de Justiça e Disciplina
e encaminhado para análise pelos peritos do 1° Distrito Naval, juntamente com o material
encontrado atrás da sala de estado, sendo este último recolhido pelos próprios peritos logo
após sua chegada no Grupamento. Perguntado se: Você conhece o SD-FN SANTOS.
Respondeu que: Não. Só conhecia o histórico de problemas disciplinares do militar."
(Grifo do original).

MICHEL BARROS DE LIMA RODRIGUES LEITE/Cabo (Termo de Inquirição
colhido em 26/11/2019).

Perguntado se: Estava de serviço no dia 12 de novembro de 2019. Respondeu que:
Sim. Perguntado se: Qual era a sua função no serviço. Respondeu que: Cabo-de-dia.
Perguntado se: Quem era o Oficial de Serviço. Respondeu que: Tenente Vilarin.
Perguntado se: Houve alguma intercorrência no serviço. Respondeu que: Sim. Um
militar durante a passagem do serviço saiu de formatura e o Tenente Vilarin pediu que eu o
trouxesse de volta. Perguntado se: Quem foi o militar que saiu de formatura.
Respondeu que: SD-FN SANTOS. Perguntado se: Por qual motivo o SD-FN SANTOS se
retirou de formatura. Respondeu que: Quando cheguei no alojamento ele estava no
banheiro alegando estar com dor de barriga. Perguntado se: Ao abordar o SD-FN
SANTOS para que o mesmo voltasse a formatura foi observado alguma situação fora da
normalidade. Respondeu que: Sim. Chegou um soldado que não se recorda quem era e
falou que o SD-FN SANTOS estava com drogas. Perguntado se: O relato deste militar foi
na frente do SD-FN SANTOS. Respondeu que: Não. Perguntado se: Referente a essa
informação passada por este militar, o que foi feito em seguida. Respondeu que:
Voltamos a formatura e eu passei esta informação ao SO conferente que estava de serviço
no dia. Perguntado se: Qual foi a providência adotada pelo SO Conferente. Respondeu
que: Foi a Seção de Inteligência e passou a informação ao Oficial de Serviço. Perguntado
se: O Oficial de serviço após ter tomado ciência do fato, o que fez. Respondeu que: Foi
até a Seção de Inteligência, e eu o acompanhando e na Seção estavam o SO conferente e o
SO Pascoal e eles me falaram para acompanhar e ficar de olho no SD-FN SANTOS e o
Oficial de Serviço determinou que ninguém entrasse no corpo da guarda nesse período.
Perguntado se: E você cumpriu as determinações passadas pelo Oficial de Serviço.
Respondeu que: Sim. Quando cheguei na sala de estado o SG BRUNO GALO tinha
acabado de dar a ordem para que os militares entrassem no alojamento, então comuniquei
a ele a ordem do Oficial de Serviço e ele determinou que os militares voltassem. Nesse
momento um soldado perguntou se poderia colocar as mochilas no alojamento e o SG
BRUNO GALO falou que era para retornar, inclusive com as mochilas. Perguntado se:
Durante o período que você acompanhou o SD-FN SANTOS houve alguma ocorrência.
Respondeu que: No momento em que o SG BRUNO GALO deu a ordem para que
voltasse, inclusive com as mochilas, o SD-FN SANTOS levantou-se e foi para trás da sala de
estado, nesse momento eu o segui e ele estava acabando de ajeitar um pano que estava
no chão e levantou, chamei então o SG BRUNO GALO e na sua presença interpelei o porquê
do SD-FN SANTOS estar mexendo no pano e se havia algo embaixo do pano ele respondeu
que não sabia se tinha algo embaixo do pano e que só estava apagando um cigarro, então
chutei o pano e embaixo havia um material suspeito. Perguntado se: Mais alguém viu
esse fato. Respondeu que: Logo depois o SG BRUNO GALO solicitou a presença do
Oficial de Serviço. Perguntado se: O que fez o Oficial de Serviço em relação a esse fato,
Respondeu que: Ele pediu que eu, o SG BRUNO GALO e o SD-FN SANTOS ficássemos no
local e não encostássemos no material que estava. Perguntado se: Após a permanência
de todos vocês neste local, o que aconteceu depois. Respondeu que: O SD-FN SANTOS
foi chamado para ir até seu armário pelo Oficial de Serviço e eu o acompanhei até o
alojamento e estando ainda o SO Conferente, o Oficial de Serviço, a Tenente Carla Daniel e
outros militares que não me recordo e então foi feita a verificação e revista no armário do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
SD-FN SANTOS e, ele foi tirando as coisas de dentro do seu armário na presença de todos.
Perguntado se: Durante a inspeção no armário do SD-FN SANTOS foi encontrado algo de
errado. Respondeu que: Foi encontrado um cigarro que não sabe qual o conteúdo.
Perguntado se: Você conhece o SD-FN SANTOS. Respondeu que: Somente a bordo." (Grifo
do original).

DOUGLAS LEITE DE CARVALHO/Soldado (Termo de Inquirição colhido em
2/12/2019).

"(...) Perguntado se: Estava de serviço no dia 12 de novembro de 2019. Respondeu
que: Não. Estava saindo de serviço. Perguntado se: Qual era a sua função no serviço.
Respondeu que: Plantão de alojamento 3cia/Ciapol. Perguntado se: Durante o serviço
no alojamento, você viu algum militar com material estranho. Respondeu que: Sim.
Perguntado se: O que foi que você viu. Respondeu que: Vi um material que
aparentemente parecia ser maconha ou um cigarro de palha que ele retirou da bolsa e
colocou novamente. Perguntado se: Quem foi o militar que você viu fazer isto.
Respondeu que: SD-FN-SANTOS. Perguntado se: Mais alguém no alojamento viu esse
militar com tal material. Quem? Respondeu que: Sim. Não lembro. Perguntado se:
Após observar o militar com tal material qual foi a providência tomada. Respondeu que:
No momento eu pedi que ele guardasse o material por não ter certeza do que era.
Perguntado se: Você informou esta situação a algum militar. Respondeu que: Não.
Perguntado se: Após ter solicitado ao SD-FN-SANTOS que guardasse o material, o que
fez ele. Respondeu que: Ele guardou o material, foi ao banheiro, voltou, botou o
uniforme camuflado e saiu do alojamento." (Grifo do original).

Em 3/12/2019, foi realizado o interrogatório do SD-FN LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, que negou ser
portador/proprietário da substância encontrada atrás da Sala de Estado. (Evento 1):

LUCAS DA COSTA DOS SANTOS/Soldado (Termo de Inquirição colhido em
3/12/2019).

"(...) Perguntado se: Você estava de serviço no dia 12 de novembro de 2019.
Respondeu que: Sim. Perguntado se: Qual era a sua função no serviço. Respondeu
que: Se não me engano era mensageiro. Perguntado se: Se estava presente na
formatura de passagem de serviço. Respondeu que: Sim. Perguntado se: Você
permaneceu formado ou ausentou-se da formatura antes do término. Respondeu que:
Não. Fui falar com o Tenente Conceição. Perguntado se: Após esse momento você foi ao
alojamento da terceira companhia. Respondeu que: Não. Perguntado se: Durante o
serviço houve ordem para que os militares de serviço formassem na sala de estado para
que fossem inspecionados. Respondeu que: Não. Perguntado se: Ao chegar à sala de
estado para render o serviço houve alguma ordem para que os militares permanecessem
em frente a sala de estado. Respondeu que: Não. Todo mundo sentou nos bancos.
Perguntado se: Ao chegar à sala de estado, o que você fez. Respondeu que: Ficamos
formados, guardei o material e sentei atrás do contramestre. Perguntado se: Em algum
momento você se dirigiu para a região atrás da sala de estado. Respondeu que: Sim. Fui
fumar um cigarro e o Cabo veio logo atrás. Perguntado se: O que o Cabo foi fazer atrás
de você. Respondeu que: Acho que ele foi fumar também, não lembro. Perguntado
se: O que aconteceu no momento em que vocês estavam atrás da sala de estado.
Respondeu que: O cabo chutou o pano e tinha uma "parada" embaixo, maconha não sei,
eu acho. Perguntado se: Esse material que estava embaixo do pano era seu.
Respondeu que: Não. Perguntado se: Mais alguém presenciou esse fato.
Respondeu que: O SG L. PEREIRA, o cabo chamou ele. Perguntado se: O que
aconteceu após a chegada do SG L. PEREIRA. Respondeu que: Nada. Ele só falou para a
gente não sair da área. Perguntado se: Após vocês terem permanecido no local o que
houve depois. Respondeu que: Chegou a perícia e eles foram para a Justiça disciplina e
comprovaram que era entorpecente e depois revistaram o meu armário e o armário do
Cabo. Perguntado se: Qual era o nome do Cabo. Respondeu que: CB- BARROS LEITE.
Perguntado se: Você teve contato com o material encontrado atrás da sala de estado.
Como soube que se tratava de entorpecente. Respondeu que: Não. Fiquei sabendo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
porque o Cabo olhou na ora e viu o que estava escrito e os rapazes da perícia falaram.
Perguntado se: O que ocorreu durante a inspeção realizada no seu armário.
Respondeu que: Eu retirei tudo o que tinha no armário e abri o que tinha bolso.
Perguntado se: Foi encontrado algo suspeito dentro do seu armário. Respondeu que:
Tinha um cigarro de palha. Perguntado se: Esse cigarro era seu. Respondeu que:
Sim," (Grifo do original).

O Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, em 19/12/2019, exarou solução no
referido IPM, concluindo pelo indiciamento do SD-FN LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, pelo crime do art. 290
do CPM (Evento 1).

Os autos do IPM foram remetidos ao Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª CJM, pelo Ofício nº 684/GptFNRJ-
MB/RJ, de 19/12/2019, nos termos do art. 23 do CPPM (Evento 2).

Em 11/3/2020, foram emitidos pelo Hospital Central da Marinha/Divisão de Laboratório e Farmácia/
Laboratório de Química Forense, os 2 (dois) Laudos Definitivos nas substâncias apreendidas, a saber (Evento
24):

Laudo: HCM 06/2020

"O presente laudo, LAUDO HCM nº 06 - 2020, refere-se ao embrulho contendo as seguintes
inscrições à caneta: "Ofsu: Ten-Vilarin INCONCLUSIVO 12NOV2019" e media 14 cm de
comprimento.
(...)
CONCLUSÃO DA ANÁLISE: Os resultados observados nas análises descritas foram
confrontados com dados técnicos relatados para os principais compostos suspeitos e com
resultados obtidos para os padrões correspondentes descritos em literatura específica foi
negativo para a presença de Δ 9 - Tetrahidrocanabinol (THC)" (Grifo nosso).

Laudo: HCM 05/2020

"O laudo, LAUDO HCM nº 05 - 2020, refere-se ao embrulho contendo as seguintes
inscrições à caneta: "Ofsu: Ten-Vilarin POSITIVO 12NOV2019" e media 16 cm de
comprimento. (grifo nosso.).
CONCLUSÃO DA ANÁLISE Os resultados observados nas análises descritas foram
confrontados com dados técnicos relatados para os principais compostos suspeitos e com
resultados obtidos para os padrões correspondentes descritos em literatura específica e
todos revelaram a presença de Δ 9 - Tetrahidrocanabinol (THC) (Figura 8). O THC
é a substância responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis sativa L.. A
constatação da presença do THC no material analisado, indica ser o mesmo
procedente da Cannabis sativa L. (Grifo nosso).

Em 13/5/2020, o MPM formulou Pedido de Arquivamento Parcial em relação a uma das condutas
imputadas, tendo em vista que o material apreendido no armário do militar testou negativo para a presença
de THC (Evento 38).

Em 02/06/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM Dra. MARILENA DA SILVA
BITTENCOURT, acolheu o requerimento do Órgão Ministerial, determinando o Arquivamento Parcial do IPM,
no tocante ao material examinado no Laudo do HCM 06/2020, pela atipicidade da conduta, com fundamento
no art. 397 do CPPM (Evento 40).

Naquela mesma data, 02/06/2020, a referida Magistrada, também rejeitou a Denúncia em relação a
outra conduta imputada, com base no princípio da insignificância e na falta de certeza quanto à autoria do
fato (Evento 41), in verbis:
(...)
O material foi apreendido para a realização do exame pericial. Laudo definitivo de análise
química HCM 05/2020, juntado no documento 2 do evento 24, conclusivo no sentido de que
havia a presença da substância 'Tetrahidrocanabidiol' (THC) no material apreendido e cuja
a pesagem foi 1096mg (dez mil e noventa e seis) miligramas de maconha (Cannabis sativa

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
L.) (evento 24 - item 2).
Ocorre que o material não foi apreendido na posse do denunciado, ele foi encontrado
embaixo de um pano branco, atrás da sala de estado. Em seu interrogatório, o
acusado afirmou que o material encontrado não era seu. Descreveu que saiu para
fumar atrás da Sala de Estado e o Cabo Michel veio em seguida. Segundo o Soldado Lucas,
o cabo chutou um pano e viu alguma coisa embaixo parecido com maconha perguntando
se era do acusado, no entanto, ele afirmou que o material não lhe pertencia (evento 1 - fls
36 a 38). Além disso, o material encontrado no seu armário não testou positivo para a
substância 'Tetrahidrocanabidiol' (THC) (evento 24 - item 3).
Analisando os autos, apesar de terem sido colhidos inúmeros depoimentos durante a
investigação, verifica-se que não há elementos capazes de apontar que o material
encontrado pertencia de fato ao acusado.
Ademais, as circunstâncias encontradas propriamente no caso, como a baixíssima
quantidade de entorpecente e a baixa lesividade da conduta, demonstram a possibilidade
da aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da ilicitude
e da tipicidade material. Nesse sentido, a respeitada lição de PAULO DE SOUZA
QUEIROZ: P or isso, qualquer lesão jurídica admite, em tese, que se afaste a
tipicidade- para cuja compreensão não há de se exigir, assim um mero juízo
lógico-formal de adequação do fato à norma penal abstrata - pela aplicação do
que vem chamando de 'princípio da insignificância', posto que pode esse bem
jurídico fundamental, protegido pela norma, não ser atingido (ou
perifericamente apenas, em mínima intensidade, grau e extensão(...) E é
realmente preciso ir-se além do convencional automatismo que, alheio à
realidade, à gravidade do fato, à intensidade da lesão, concretamente valorados
em função de suas consequências, sobretudo, se perde e se desacredita na
persecução de condutas de mínima ou nenhuma importância social. A
intervenção penal - traumática, cirúrgica e negativa - há de ficar reservada para
repressão de fatos que assumam magnitude penal incontrastável; havendo-se,
assim, de recusar curso aos chamados delitos de bagatela' (In Do caráter
subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito penal mínimo. Belo Horizonte. Del
Rey. 1998. Páginas (123/125)" (grifos nossos).

Dessa forma, apesar de o laudo pericial ter confirmado a presença de substância
entorpecente no material apreendido, não se pode afirmar a autoria, nem atribuir ao
denunciado as condutas presentes no núcleo do tipo penal 'receber, preparar, produzir,
vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar'.
Diante do exposto, em que pese o brilho do nobre Promotor, REJEITO a denúncia
ofertada, por falta de justa causa para a persecução penal." (Grifos do original).

Inconformado com a rejeição da Denúncia, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
solicitando a reforma da r. decisão hostilizada com o recebimento da Denúncia em desfavor do SD-FN LUCAS
DA COSTA DOS SANTOS, para considerá-lo como incurso nas sanções do art. 290 c/c art. 9º, inciso I, do CPM
(Evento 55).

Em prol de sua pretensão aduz:

"(...)
Em que pese a dedicação e esmero da Exma. Sr.ª Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, o Ministério Público Militar entende que os argumentos
utilizados para rejeição da exordial acusatória ultrapassaram o exame dos requisitos de
admissibilidade da denúncia e adentraram ao mérito da demanda, realizando um
julgamento antecipado da lide ao afirmar que não existe prova de que substância
entorpecente estaria na posse do recorrido.
Quanto ao argumento de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de
substância entorpecente, para afastar a tipicidade da conduta delitiva, este Órgão
Ministerial não pode concordar com a r. Decisão recorrida.
As Forças Armadas, por sua destinação constitucional, utilizam armamentos, munições e
explosivos de alto poder de destruição.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
Nesse contexto, é inadmissível para a sociedade e para as Forças Armadas, que um
soldado, durante o serviço e com um fuzil no ombro, esteja 'chapado', na hora. É um perigo
para si, para seus irmãos de armas e para a sociedade que lhe confirmou as armas da
Nação.
(...)"

A DPU apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Apelo Ministerial e manutenção da
decisão hostilizada, afirmando, para tanto, que (Evento 62):

"(...) em que pese o entendimento ministerial, não há como imputar a autoria do delito ao
recorrido, eis que a substância entorpecente apreendida não estava em sua
posse. Ela foi encontrada embaixo de um pano branco, atrás da sala de
estado. Além disso, o recorrido nega que o material encontrado seja seu.
Deste modo, não há no IPM elementos razoáveis capazes de apontar que o
material encontrado atrás da sala de estado pertencia de fato ao denunciado.
Entendimento contrário configuraria evidente responsabilidade penal objetiva (nesse
sentido, vide SILVA, Cesar Daria Mariano, Manual de direito penal. Rio de Janeiro: Ed. GZ,
2009, p. 139) e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CRFB/88).
Ressalte-se que, não se trata de superar o juízo de prelibação, adentrando no mérito da
questão em momento indevido, como apontou o Nobre Promotor de Justiça, mas sim
constatar o não preenchimento de elemento essencial para a justa causa penal.
A justa causa para a Ação Penal somente ocorre quando há lastro probatório
mínimo demonstrando a materialidade de um crime e indicando seu possível
autor.
Não há no IPM o indício de autoria (CPPM, art. 30, 'b'), o que impede a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (CPPM, art. 77, 'e').
Por fim, deve-se ressalvar que a defesa não ignora apesar de não concordar, por entender
que afronta o princípio constitucional da inocência (artigo 5º, LVII da CF) - que, nesta fase,
impera o princípio do 'in pro societate'. Contudo, por outro lado, não se pode igualmente
ignorar que a dúvida sobre o possível autor do delito há de ser razoável e transponível
através de um processo penal, o que, 'data venia', não se mostra ser o caso do presente
feito." (Grifos do original).

A Magistrada do feito, em despacho datado de 14/10/2020, por entender que não houve mudança no
panorama da causa, manteve a decisão questionada por seus próprios fundamentos e determinou a subida
dos autos a este Egrégio Tribunal, conforme o previsto no art. 520 c/c o art. 522, ambos do CPPM (Evento
64).

O Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho manifestou-se pelo provimento do recurso,
a fim de que a Denúncia seja recebida, nos termos do Pedido Ministerial (Evento 6).

Consta no seu Parecer as seguintes razões de convencimento, in verbis:

"(...) Para a instauração da ação penal, basta uma análise perfunctória da Denúncia,
avaliando se a imputação descreve fato descrito como crime, em tese, bem como se há
indícios suficientes de autoria (e não prova, a qual deverá ser apurada durante a instrução
criminal), como já sacramentou o Supremo Tribunal Federal, 'verbis':
Inq 2052 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento:10/11/2006 Publicação: 16/02/2007 Ementa PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO
PUNITIVA. A passagem dos anos previstos em lei para o surgimento da ação penal,
considerada a data dos fatos tidos como criminosos, sem a ocorrência de causa
interruptiva conduz ao pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
DENÚNCIA-RECEBIMENTO - PREMISSAS. Para o recebimento da denúncia, basta que da
narração dos fatos decorra conclusão sobre a existência do crime e indícios, simples
indícios, da autoria, presentes as condições da ação, não incidindo a prescrição." (Grifo do
original).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20

VOTO

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão da MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do SD-FN LUCAS DA COSTA DOS
SANTOS.

O Recurso é tempestivo, merecendo ser conhecido.

Foi oferecida Denúncia contra o citado Militar por, supostamente, encontrar-se de posse de entorpecente
dentro de organização militar, conduta que se amolda ao previsto no art. 290, caput, do CPM.

A Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou a Denúncia, por entender que não foi possível assegurar
que a substância apreendida era, realmente, de propriedade do soldado; que o material encontrado no
armário do militar não testou positivo para THC; que a quantidade de entorpecente era baixíssima e por
considerar ínfima a lesividade da conduta, entendendo ser o caso de aplicação do princípio da insignificância
como causa supralegal de exclusão da ilicitude e da tipicidade material.

Cabe esclarecer que duas substâncias suspeitas foram apreendidas e submetidas à análise pericial,
restando positiva para a presença de THC em somente uma delas, condição devidamente atestada tanto
pelo laudo preliminar como pelo laudo definitivo.

Constata-se que o Encarregado do IPM apresentou Relatório minucioso, contendo um resumo dos fatos, os
termos colhidos das testemunhas inquiridas, bem como o interrogatório do Militar, concluindo, ao final, que:

"(...) Há forte evidência de que o SD-FN 18.0541.70 LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, trazia
consigo substância entorpecente, em lugar sujeito a administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso porque há
verossimilhança nas informações prestadas em depoimento pelo SD-FN 19.0434.14
DOUGLAS LEITE DE CARVALHO (fis. 24 a 25), quando a testemunha informa que viu quando
o indiciado retirou e colocou novamente algo que parecia ser maconha em sua bolsa, no
interior do alojamento da 3° companhia, indo, posteriormente, para a formatura na Sala de
Estado. Corrobora, ainda, o fato de que, no depoimento do CB-FN-IF 09.1208.23 MICHEL
BARROS DE LIMA RODRIGUES LEITE (fls. 20 a 22), a testemunha afirma que após ter
recebido a informação de que o indiciado encontrava-se com drogas, "ficou de olho", ou
seja, acompanhando os passos do indiciado e, quando percebeu que ele havia se dirigido
para trás do prédio da sala de estado, o seguiu e o flagrou ajeitando o pano, onde embaixo
se encontrava material, posteriormente, confirmado como entorpecente, conforme laudo
preliminar (fls. 06 a 07). Ainda, apresentando segurança acerca da correlação com o fato
investigado, apresenta-se o depoimento do 1°TEN (QC-FN) 14.0901.71 ANDRE VILARIN DE
LIMA (fis. 16 a 18), Oficial de Serviço do dia 12 de novembro, onde relatou que, após o
ocorrido decidiu realizar inspeção no alojamento da 32 Companhia e Companhia de Polícia,
ocasião na qual foram usados cães farejadores que apontaram a presença de entorpecente
no armário do SD-FN 18.0541.70 LUCAS DA COSTA DOS SANTOS. Todavia, nada foi
encontrada tal substância durante o prosseguimento da inspeção em seu armário. Tal fato,
demanda que provavelmente por ter o armário guarnecido a droga, houve o apontamento
pelo cão farejador. Desta forma, da leitura dos presentes autos, entendo que há suficientes
indícios da ocorrência de crime militar de posse ou USO de entorpecente, de acordo com o
art. 290 do Código Penal Militar (Decreto-Lei n° 1.001/1969), por parte do SD-FN
18.0541.70 LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, militar que serve neste Grupamento, por ter
sido visto com material estranho, posteriormente descartado na Sala de Estado e após
laudo preliminar, constatando ser 'cannabis sativa'."

Da acurada leitura dos autos do IPM e dos termos postos na Denúncia, é possível concluir pela existência
de elementos indiciários de materialidade e autoria do crime militar do art. 290 do CPM.

Frisa-se que os indícios de autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar
a dúvida, transmitir um sentimento que indica a possível prática de um fato delituoso.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
Assim, havendo vestígios de uma ação supostamente tipificada como criminosa cuja comprovação
somente poderá ocorrer com o regular prosseguimento do feito, deve ser aceita a Denúncia, desencadeando
os desdobramentos necessários para aclaração dos fatos apresentados.

Ao estabelecer os requisitos precípuos que devem constar no petitório inaugural, assim dispõe o art. 77
do CPPM, in verbis:

"Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa
ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão
e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia."

No caso sub examine constata-se que a Denúncia oferecida atende aos requisitos supramencionados e
segue acompanhada de fortes indícios que conduzem à obrigatoriedade da continuidade da persecução
penal, em fiel observância aos Princípios do In dubio pro societate.

Acrescente-se que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM que afastariam o
recebimento da exordial. A Denúncia está materialmente e formalmente adequada aos ditames da Lei
Processual Penal Militar.

De tal feita, com a devida rogata venia ao entendimento esposado pela ilustre Magistrada a quo, a
rejeição monocrática da peça inaugural, constitui em uma verdadeira antecipação do mérito, em detrimento
da competência do Conselho Permanente de Justiça Militar, para esse propósito.

Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte de que havendo indícios de autoria e materialidade do
crime deverá a Denúncia ser acolhida:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO
DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS
ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO 'IN DUBIO PRO SOCIETATE'.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Cediço que, no ato de oferecimento da
Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente, verificar se as condições obrigatórias
do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição
superficial. Nessa etapa processual, prevalece o 'in dubio pro societate'. A instrução
processual é direito subjetivo outorgado ao 'dominus litis' quando satisfeitas as exigências legais.
Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o 'Parquet' dispõe, pois
o impossibilita de exercer seu 'munus publicum'. A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência
de um ilícito penal. Nesse contexto, entendo que o 'Decisum' hostilizado exerceu carga valorativa
sobre a conduta do agente, inoportuna quando do mero juízo de prelibação. Provimento
do recurso ministerial. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso.). (Recurso em Sentido Estrito nº
7000610-55.2020.7.00.000, julgado em 05/11/2020 e publicado em 16/11/2020, Relatora:
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA).

"EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR 'SUPERIOR'.
ANTIGUIDADE. FUNÇÃO EXERCIDA. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77
E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Em fase de juízo
de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria
para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a
Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código
de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister
constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito
dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio 'in dubio pro
societate', segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão
somente a mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por maioria." (Grifo nosso). (Recurso em Sentido Estrito nº 7000840-34.2019.7.00.0000,
julgado em 08/08/2019 e publicado em 19/09/2019, Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO).

Ademais, os militares possuem estrutura ética e jurídico normativa peculiar que os distinguem dos demais
cidadãos e servidores do Estado. Razão pela qual a Lei Penal Castrense tutela bens, valores e interesses das
Forças Armadas de forma especial, com o propósito de resguardar os Pilares da Hierarquia e da Disciplina
militares essenciais a manutenção da boa ordem institucional das Organizações Militares.

Relembre-se, ainda, que alguns princípios de regular aplicação no Direito Penal Comum devem ser
interpretados com as devidas cautelas, no âmbito da Justiça Militar da União, sob pena de inequívoco
prejuízo à natureza e as especificidades desta Justiça Castrense, como demonstra a consolidada
jurisprudência desta Corte, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA
DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância entorpecente
para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime
de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4 . A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso
Defensivo não provido. Decisão unânime". (Grifo nosso.). (Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000,
julgado em 05/11/2020 e publicado em 17/11/2020, Relator: Ministro Gen. Ex. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.)

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e
deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da
coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto
poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da
Organização Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em local sujeito à administração militar.
Entendimento consolidado neste STM e no STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter
especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa
razão, afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta
perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido o apelo defensivo.
Condenação mantida. Decisão unânime." (Grifo nosso.). (Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000,
julgado em 17/09/2020 e publicado em 29/09/2020, Relator: Ministro Ten. Brig. Ar. WILLIAM DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fbfdcc20
OLIVEIRA BARROS.)

Nesse sentido, também, já se pronunciou o STF, in verbis:
"DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E
NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato
do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do
paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal
acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde
com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei
n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290,
do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III,
da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide
qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado.
(Habeas Corpus nº HC 94685 / CE, julgado em 11/11/2010 e publicado em 12/04/2011, Relator
Ministra. ELLEN GRACIE).
Em que pese a amplitude da expressão Justa Causa, assiste razão a Renato Brasileiro ao considerá-la
como "um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de
materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do
direito de acusar

[1].".

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber
a Denúncia em desfavor do SD-FN LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 290 do
CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 7 ed. rev., ampl. Salvador:
Jus Podivm, 2019, p.1336.